Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719002-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HELIANE DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o e 3o, 98, 99, todos do CPC, afirmando que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar às custas do processo e os honorários do advogado. Enfatiza que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Frisa que a percepção mensal de renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos leva à presunção de existência do estado de miserabilidade daquele que pleiteia a concessão da justiça gratuita, o que é o caso dos autos. Reitera que não tem, de fato, condições econômicas de responder pelas custas, despesas e honorários sucumbenciais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, ambos da Constituição Federal, buscando a concessão da gratuidade de justiça. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os preparos são dispensados. Isso porque entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida aos juízos naturais para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 3o, 98, 99, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário não merece seguir no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028